Tribunal: TJDFT
Processo: 0742778-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento a reparação por dano moral. O apelante busca a majoração do valor da indenização.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o valor da condenação por dano moral deve ser majorado.
III. Razões de decidir
3. A inclusão indevida em cadastros de inadimplentes é fato suficiente e apto a gerar dano moral indenizável, pois é notório que esse ato registral causa restrição e pecha negativa ao bom nome da parte, seja pessoa física seja pessoa jurídica, daí advindo inegáveis prejuízos extrapatrimoniais. Em casos tais, o dano moral é presumível (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.
4. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes e o tempo em que o nome ficou negativado, afigura-se razoável e proporcional a majoração da quantia fixada na sentença, a título de dano moral.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 2o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp 472.546/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/03/2014; TJDFT. APC 0735073-80.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/06/2025 ; APC 0740680-79.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 11/06/2025; APC 0719871-34.2022.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024.